Tribunal: TJDFT
Processo: 0741014-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que, em ação cominatória, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para determinar que a Google forneça à autora, Atendo 360 LTDA., os dados do IP "Pix Charles", bem como retire provisoriamente a crítica/avaliação publicada no perfil da empresa autora, até o julgamento final do processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), por determinação. Em razões, a Ré aduz que o Autor não preencheu os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, pois “o comentário está há meses publicado no perfil Google Meu Negócio da Agravada”, bem como porque “deve prevalecer a liberdade de expressão e de crítica dos consumidores usuários dos serviços prestados pela Agravada em homenagem ao direito à informação”. Aponta que a urgência da medida em seu favor está na cominação de astreintes arbitradas sem limitação temporal. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. Transcrevo a r. decisão agravada: As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da alegação de urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. O artigo 8o da Lei 12.965/2014 garante o pleno exercício do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações na internet. O artigo 5o, inciso IV, da Constituição Federal, garante o direito fundamental à livre manifestação do pensamento, contudo, veda o anonimato. À vista disso, observa-se que a princípio, é livre o direito de manifestação, inclusive quanto à realização de críticas. Contudo, deve-se garantir à parte interessada o direito de oposição à crítica, como mecanismo para a proteção de seu bom nome, boa fama e sua reputação. Tais direitos devem então ser compatibilizados, a fim de que o direito à liberdade de expressão não seja exercício com a única intenção de difamar o outro, seja com interesses econômicos, ou não. Portanto, no caso dos autos, conquanto ainda que se tenha que aprofundar nas questões fáticas e nos motivos da ré ter se negado a excluir o comentário, a página da Google de Id. 141261294 indica que a autora, em um primeiro momento, buscou responder ao comentário realizado pelo perfil "Charles", o que indica a tentativa de resolver o problema. De outro lado, ela possui interesse em identificar o autor do comentário, seja para apurar se de fato o perfil foi criado com a intenção ilegítima e exclusiva de difamar a empresa, ou se se tratou de comentário legítimo de consumidor que de alguma forma se sentiu lesado com alguma ação da empresa. Dessa maneira, se a Constituição Federal veda o anonimato, entendo que é legitimo o interesse da autora em obter os dados do IP do perfil "Pix Charles", o qual inseriu no perfil da empresa autora na Google os comentários noticiados nos autos. De outro lado, por verificar que a empresa busca de forma legítima o esclarecimento das questões apontadas, também entendo possível a suspensão dos comentários realizados, até que os fatos sejam aprofundados. Isso porque, não se nega que os comentários podem impactar de forma negativa nas atividades empresariais da autora, afetando-lhe o seu bom nome no mercado em que atua. Nesse sentido, vejamos: [...] Diante disso, como a Constituição Federal veda o anonimato e a empresa autora se mostrou, em um primeiro momento, ter agido de forma proativa na solução do problema, entendo que estão presentes os requisitos para a concessão EM PARTE da tutela de urgência, com vistas a determinar que a ré forneça à autora Atendo 360 LTDA os dados do IP "Pix Charles", bem como retire provisoriamente a crítica/avaliação publicada no perfil da empresa autora, até o julgamento final do processo. Determino que a ré seja pessoalmente intimada para o cumprimento da decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), por determinação. Confiro à presente decisão força de mandado de intimação e citação. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, entendo presentes os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Isso porque a pretensão inicial de retirar publicação da internet, embora possa trazer críticas ou demonstrar insatisfação a outrem, implica restrição ao princípio constitucional da liberdade de expressão. A resolução da lide perpassa, assim, pela ponderação de direitos constitucionais, sendo prudente que se perfectibilize o contraditório perfeito antes de se suprimir o direito do usuário. Ademais, a publicação, segundo consta dos autos, data de alguns meses. Daí porque a sua retirada não se mostra urgente ao ponto de suprimir uma adequada discussão no processo principal, quando serão analisados os fatos e o direito aplicável ao caso .À vista do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Prossiga-se seus ulteriores termos. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 13 de janeiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator